Tribunal: TJSP
Processo: 1004574-56.2014.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
* CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arbitramento de honorários advocatícios em favor da instituição financeira – Cabimento – Impugnação ao cumprimento da sentença parcialmente acolhida – Aplicação do entendimento esposado no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS – Por outro lado, a impugnante deve arcar com o pagamento das custas processuais – Aplicação do princípio da causalidade –

Ementa:
* CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arbitramento de honorários advocatícios em favor da instituição financeira – Cabimento – Impugnação ao cumprimento da sentença parcialmente acolhida – Aplicação do entendimento esposado no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS – Por outro lado, a impugnante deve arcar com o pagamento das custas processuais – Aplicação do princípio da causalidade – Levantamento dos valores devidos – Condicionamento ao pagamento das verbas sucumbenciais – Impossibilidade – A apelante é beneficiária da justiça gratuita – Pré-questionamento – Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004574-56.2014.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante JOSÉ
ANTONIO CAMORI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004574-56.2014.8.26.0132 -Voto no
2
* CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Arbitramento de
honorários advocatícios em favor da instituição financeira
Cabimento
Impugnação ao cumprimento da sentença
parcialmente acolhida Aplicação do entendimento esposado
no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS Por
outro lado, a impugnante deve arcar com o pagamento das
custas processuais Aplicação do princípio da causalidade
Levantamento dos valores devidos
Condicionamento ao
pagamento das verbas sucumbenciais Impossibilidade A
apelante é beneficiária da justiça gratuita Pré-questionamento
Recurso parcialmente provido*
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 572/575,
com fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela o exequente, objetivando
reformar o julgado, alegando: a
o
arbitramento
dos
honorários
advocatícios, em favor do Banco, é de todo
descabido; b a instituição financeira deve
arcar com as custas processuais; c

impossibilidade do condicionamento do
levantamento dos valores devidos ao
adimplemento das verbas sucumbenciais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004574-56.2014.8.26.0132 -Voto no
3
eis que o autor é beneficiário da justiça
gratuita; d pré-questionamento da matéria
relacionada, para os fins da interposição
dos
recursos
especial
e/ou
extraordinário.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O recurso comporta parcial
provimento.
Por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.134.186/RS, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou a
questão referente ao arbitramento dos
honorários
advocatícios,
na
fase
do
cumprimento da sentença, nos seguintes
termos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
(omissis)
1.3. Apenas no caso de acolhimento da
impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004574-56.2014.8.26.0132 -Voto no
4
art. 20, § 4o, do CPC.
2.
Recurso especial provido”. (grifamos) Conforme se depreende do referido julgado, o acolhimento da
impugnação ao cumprimento da sentença,
ainda que parcial, acarreta o arbitramento
dos honorários de advogado, em favor da
executada. Com efeito, a mencionada defesa ofertada pela instituição
financeira foi parcialmente acolhida, em
razão do excesso da execução, razão pela
qual agiu com inteiro acerto o MM. Juiz ao
arbitrar
honorários
em
benefício
da
impugnante.
Por outro lado, as custas
processuais
devem
ser
suportadas
integralmente pela instituição financeira,
em razão do princípio da causalidade, na
forma do caput, do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
No mesmo sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“O princípio da causalidade não se
contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este
um dos elementos norteadores daquele, pois, de
ordinário, o sucumbente é considerado responsável
pela instauração do processo e, assim, condenado nas
despesas processuais . O princípio da sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004574-56.2014.8.26.0132 -Voto no
5
contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a
parte deu causa à instauração da lide”. 1 (grifamos)
Ademais, equivocou-se o MM. Juiz
ao
condicionar
o
levantamento
do
montante devido ao adimplemento das
verbas
sucumbenciais
arbitradas
em
sentença.
Isto porque, o credor, ora
apelante,
é
beneficiário
da
justiça
gratuita, de modo que a execução dos
honorários advocatícios sucumbenciais a
que foi condenada somente é possível se o
credor demonstrar que a situação de
insuficiência de recursos cessou.
Por fim, despropositado o pedido de pré-questionamento dos dispositivos legais relacionados nas
razões recursais.
O
pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide,
deixou
de
ser examinado, o que não
ocorreu.
Consoante
entendimento
consagrado
pela
supracitada
Corte,
decidida a questão posta em Juízo, não se
faz necessária a menção explícita de todos
os artigos da lei federal e da Carta Magna
citados pela parte, pois o que se exige é a
1 STJ. Recurso Especial 303597. 3a Turma. Min. Rel. Nancy Andrighi. J. 17.04.01.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004574-56.2014.8.26.0132 -Voto no
6
fundamentação
do
julgado,
não
a
enumeração dos artigos legais, como
pretende o Banco.
PELO EXPOSTO , para os fins
anteriormente explicitados, dá-se parcial
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator